Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704499-27.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALMIR ALVES DE BRITO, COMERCIAL DE ALIMENTOS J.V.A LTDA RECORRIDO: TRANSUL ASSESSORIA CONSULTORIA EM LOGISTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EFICÁCIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 2. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os títulos de crédito constituem "instrumento representativo de obrigação" e são dotados de autonomia cambial, devendo-se observar o princípio da inoponibilidade das exceções de caráter pessoal aos terceiros de boa-fé, ou seja, o regime jurídico-cambial garante ao credor que "nenhuma exceção pertinente à relação da qual ele não tenha participado terá eficácia jurídica quando da cobrança do título". 4. Nos termos do art. 294 do CC/02, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. 5. Na hipótese em comento, infere-se das provas dos autos que a Autora detinha ciência acerca das circunstâncias comerciais que geraram a sustação dos cheques pelos Réus e a suspensão dos pagamentos devidos, razão pela qual cabível a oponibilidade das exceções pessoais ao cessionário e, consequentemente, possível a discussão sobre o negócio jurídico que deu ensejo aos títulos de créditos cobrados na presente lide. 6. O art. 290, do CC/02, dispõe que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quanto a este notificada”. 7. A ausência de notificação dos devedores não invalida o contrato de cessão de crédito. Isso porque a notificação tem por finalidade evitar que o devedor efetue o pagamento para o cedente, titular originário do crédito. Nesse sentido, a regra prevista no art. 290, do CC/02, visa apenas proteger o devedor que tenha pagado o débito ao credor originário, circunstância não verificada no caso dos autos. 8. Incabível à parte devedora se valer da exceção do contrato não cumprido quando o desacordo comercial não foi suficiente para impedir a fruição do bem pelo adquirente. 9. O art. 431, do CC/02, ao tratar da multa penal, dispõe que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 10. No caso concreto, a base de cálculo da penalidade fixada contratualmente deve ser alterada, porquanto afigura-se excessiva. O percentual da multa deverá ser aplicado sobre o valor da dívida, e não sobre todo o contrato, sob consequência de estabelecer vantagem desproporcional à parte Autora. 11. Apelação da Autora/Embargada conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Réus/Embargantes conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 290 e 294, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que mesmo não tendo sido notificada acerca da sessão de crédito promovida pela ora recorrida, a turma julgadora afastou tal requisito e considerou válido o contrato de cessão, além de impedir o exercício do seu direito de defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso, porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Ao contrário do alegado pelos Embargantes, a ausência de notificação dos devedores não invalida o contrato de cessão de crédito. Isso porque a notificação tem por finalidade evitar que o devedor efetue o pagamento para o cedente, titular originário do crédito. Nesse sentido, a regra prevista no art. 290, do CC/02, visa apenas proteger o devedor que tenha pagado o débito ao credor originário, o que não é o caso dos autos. Portanto, é válido o termo de cessão de crédito que embasa a Ação Monitória (ID 58974146 - pág. 2). Em relação à possibilidade de opor a exceção pessoal à Autora, entendo que assiste razão aos Réus. Conforme salientado em linhas alhures, o princípio da inoponibilidade das exceções de caráter pessoal aplica-se somente aos terceiros de boa-fé. Ademais, nos termos do art. 294 do CC/02, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Na hipótese em comento, infere-se da prova emprestada, dos autos no 0704553-90.2022.8.07.0007, que a Autora detinha ciência acerca das circunstâncias comerciais que geraram a sustação dos cheques pelos Réus e a suspensão dos pagamentos devidos (IDs 58974978 e 58974979). Registre-se que o processo no 0704553-90.2022.8.07.0007 envolve as mesmas partes e trata de causa de pedir semelhante à da presente demanda. Isso porque o Réu Almir Alves de Brito firmou dois contratos de aquisição de fundo de comércio com o Sr. Adair José da Silva. No decorrer de ambos os negócios jurídicos, existiram desacordos comerciais entre as partes por questões envolvendo débitos relativos a contas de energia elétrica de titularidade dos anteriores ocupantes. No bojo do processo no 0704553-90.2022.8.07.0007, foi colhido o depoimento pessoal do preposto da Requerente (ID 58974978), Sr. Sandro Renato Costa da Silva, que afirmou ser filho de Adair José da Silva, credor originário da dívida (ID 58974978 – 00min45s - 00min50), e narrou que intermediou a cessão do crédito entre Adair José e o sócio da empresa cessionária. (...) Ainda que o processo de no 0704553-90.2022.8.07.0007 trate de contrato diferente ao da presente lide, certo é que a cessão de ambos os créditos envolveu as mesmas partes. Além disso, os dois termos de cessão foram assinados em datas próximas, ambas no mês de março de 2022. Dessa forma, conclui-se que a parte Autora adquiriu os créditos objeto da lide ciente do desacordo comercial entre as partes do contrato originário. Assim, ciente das razões pelas quais os Réus não adimpliram os pagamentos acordados com o credor originário, cabível a oponibilidade das exceções pessoais ao cessionário e, consequentemente, possível a discussão sobre o negócio jurídico que deu ensejo aos títulos de créditos cobrados na presente lide. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029